Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-16.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 463 DO CPC/15. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO INFORMAL. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Apesar de o cotejo probatório demonstrar que o genitor não possui vínculo empregatício formal, há documento que atesta o exercício de atividade remunerada informal, circunstância corroborada pelas movimentações financeiras, de modo que os alimentos fixados no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mostram-se adequados e compatíveis com a situação do pai descrita nos autos.
3. O alegado fato superveniente, consistente na perda do vínculo de emprego informal que existia e, por conseguinte, da redução da renda dele, conquanto possa ser considerado neste momento processual, a teor do disposto no artigo 493 do CPC/15, não veio alicerçado em qualquer prova, o que impede a redução da verba alimentar pretendida.
4. Apelação conhecida e não provida.